Tribunal: TJES
Processo: 5000206-05.2022.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-05.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARQUILENE DE SOUZA GOMES e outros (2)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - IPASPEC e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000206-05.2022.8.08.0051

RECORRENTES: MARQUILENE DE SOUZA GOMES, JANASIRIS OLIVEIRA BOZI e CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS

RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO – IPASPEC e MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 280 DA LEI MUNICIPAL 008/2008 DE PEDRO CANÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As autoras
MARQUILENE DE SOUZA GOMES, JANASIRIS OLIVEIRA BOZI
e
CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO – IPASPEC
e
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV e VI do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14889758), as recorrentes defendem que não está se discutindo o art. 280, da Lei Municipal nº 008/2008, mas sim pretendem a aplicação da gratificação de função após a concessão de aposentadoria.

Contrarrazões no ID 14889761.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas autoras.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

A questão discutida nos autos versa sobre a aplicação do art. 280, da Lei Municipal nº 008/2008, que ora transcrevo:

“
Ao servidor que estiver percebendo gratificação pelo exercício de função gratificada, na data de publicação desta Lei, pelo período de 06 meses a 02 anos ininterruptos, a mesma será incorporada ao salário do servidor efetivo”.

Como se observa da redação, a inserção da frase “na data de publicação desta Lei”, acaba delimitando um período de tempo para outorga de determinado direito, passando a contemplar somente os servidores efetivos.

A validade do referido dispositivo já foi decidida nos autos da ADI nº 100100002771:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO Nº 008/2008. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REGULAMENTAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Uma lei polissêmica ou plurissignificativa não deve ser declarada inconstitucional se ela pode ser interpretada conforme a Constituição. Método de interpretação conforme (verfassungskonforme Auslegung) previsto na Lei nº 9.868, de 10.11.1999, e amplamente utilizado no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal de Justiça (leading case no TJES: 100960001392 e 100970016091). 2. Não é inconstitucional, desde que interpretado conforme a Constituição Estadual, o artigo 264, caput, da Lei Complementar nº 008/2008 do Município de Pedro Canário, que prevê a transformação de emprego público em cargo público, se o servidor municipal celetista optar pelo regime estatutário. 3. É constitucional a transformação de emprego público em cargo público, se os ocupantes dos empregos públicos forem: (a) servidores municipais celetistas que, em 5.10.1988, contavam com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público; e (b) servidores municipais celetistas que ingressaram no serviço público mediante concurso público. Precedentes do STF. 4. Outras interpretações são inconstitucionais e ficam afastadas. 5.
São constitucionais os artigos 279 e 280 da Lei Complementar Municipal nº 008/2008, que conferem estabilidade financeira aos servidores públicos municipais, mediante incorporação de vantagens pessoais, unicamente no momento de conversão do regime jurídico, aos vencimentos dos respectivos cargos efetivos. Precedentes do STF
. 6. As vantagens pessoais agregadas em favor dos servidores públicos municipais passam a integrar, de forma permanente, os vencimentos dos respectivos cargos efetivos. A incidência de eventuais acréscimos patrimoniais sobre o valor desse novo vencimento não implica em violação à vedação prevista no inciso XI, do artigo 32, da Constituição do Estado do Espirito Santo e no inciso XIV, do artigo 37, da Constituição Federal. Precedente do STF. 7. Procedência parcial do pedido. (TJ-ES - ADI: 00002777120108080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2012, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/06/2012).

As autoras, de fato, não teriam legitimidade para questionar a referida norma, como pessoas físicas, considerando que já houve apreciação da matéria
em sede de controle direto de constitucionalidade
e a reanálise violaria a coisa julgada
e seu efeito erga omnes
.

Sobre o tema, temos decisão da TR:

“
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à inadequação da presente via processual e ainda, quanto a declaração de validade latu sensu da mencionada Lei, pronunciada na ação direta de inconstitucionalidade nº 10000002771, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo perante o Tribunal de Justiça deste Estado, bem como o impedimento do julgamento do mérito ante a ausência do pressuposto processual atinente à coisa julgada.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida” (TJ-ES - RI: 00012886420198080051, Relator.: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, COLEGIADO RECURSAL - 13º GAB - 5ª TURMA).

Correta, assim, a extinção do feito com base no art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)